Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. OBSERVADOS. PLANO CANCELADO ANTERIORMENTE POR INADIMPLEMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA EX-BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo por adesão.
2. A desconstituição de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 2.1. É certo que, como regra, a resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às anteriormente garantidas pelo plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência
3. No caso em análise, no entanto, a exigência de oferta de opção para migração para plano de saúde individual ou familiar, com dispensa de carência, ficou inviabilizada em virtude do anterior cancelamento do plano usufruído pela autora por inadimplência. 3.1. À vista dessa peculiaridade, uma vez que a autora não mais figurava como beneficiária do plano de saúde coletivo, não há como se exigir, por parte da operadora ré, a notificação direta a respeito da resilição comunicada pela estipulante, assim como não é possível impor, nessas circunstâncias, que a resilição fosse precedida de oferta de plano para migração.3.2. É importante destacar também que a apelante não pretende impugnar o cancelamento do plano, efetuado em maio de 2018, motivado por inadimplemento. Sua pretensão se refere apenas à resilição unilateral operada no ano de 2020, a pedido da estipulante, ocasião em que a autora já não era mais beneficiária do plano de saúde coletivo em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.